Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-35.2024.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004680-35.2024.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A
.

EMBARGADO(S):
ITALO CELSO MARCUCCI
.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C RECONVENÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
. PR
ETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.

IMPOSSIBILIDADE
.

EMBARGOS
CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de cobrança cumulada com reconvenção, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a exigibilidade do débito principal, limitou pontualmente juros remuneratórios considerados abusivos e determinou a restituição simples do indébito, preservando a
distribuição proporcional da sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão
c
onsiste
em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a sucumbência recíproca, apesar do acolhimento do pedido principal de cobrança; e

(
ii
) se seriam cabíveis honorários advocatícios fixados por equidade.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Inexiste contradição interna no acórdão embargado, que adotou linha argumentativa coerente ao reconhecer sucumbência recíproca, diante da parcial procedência da reconvenção com reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios e condenação da instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados a maior.

A derrota sofrida pela instituição financeira na reconvenção não possui natureza ínfima ou irrelevante, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 11º, 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 381.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos embargos apresentados no ID. 363042480, o embargante afirma haver vício na distribuição da sucumbência. Sustenta que, tendo sido acolhido o pedido principal de cobrança, eventual decaimento na reconvenção configuraria sucumbência mínima, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Subsidiariamente,

defende que, caso mantida a condenação sucumbencial, os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
364436864, o embargado aleg
a
que o acórdão não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Afirma que a pretensão do embargante é a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via dos
aclaratórios
.

Por fim, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão e, subsidiariamente, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
ITALO CELSO MARCUCCI.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ITALO CELSO MARCUCCI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença de ID. 352970865, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reconvenção, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Requerido ao pagamento das faturas dos cartões ELO NANQUIM PRIME nº 6516 5200 0023 1374 e VISA INFINITE PRIME nº 4066 6999 1423 5827, com incidência dos encargos contratuais desde a inadimplência até o adimplemento, ressalvada a adequação dos juros remuneratórios nos exatos limites definidos na reconvenção e julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para limitar os juros remuneratórios do parcelamento automático das faturas do cartão ELO NANQUIM PRIME, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, à taxa média indicada pelo Banco Central do Brasil, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

Em síntese, o Apelante sustenta quanto a: (i) impossibilidade de revisão contratual em sede de contestação; (
ii
) vedação de revisão de ofício, à luz da Súmula 381 do STJ; (
iii
) ausência de abusividade dos juros remuneratórios; e (
iv
) insurgência quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e honorários.

As contrarrazões, por sua vez, defendem a manutenção integral da sentença, destacando que houve reconvenção expressa, que não houve revisão
ex

officio
, e que o reconhecimento da abusividade foi pontual, restrito ao parcelamento automático do cartão ELO no período indicado.

Passo ao exame das teses recursais.

DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO CARTÃO VISA INFINITE PRIME

De início, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento no tocante às alegações relacionadas ao cartão VISA INFINITE PRIME nº 4066 6999 1423 5827.

Isso porque a sentença recorrida não promoveu qualquer revisão dos encargos incidentes sobre referido cartão, tendo limitado o controle judicial, exclusivamente, aos juros remuneratórios do parcelamento automático das faturas do cartão ELO NANQUIM PRIME nº 6516 5200 0023 1374, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023.

Não havendo sucumbência do banco apelante em relação ao cartão VISA, falta-lhe interesse recursal nesse particular, à míngua do binômio necessidade-utilidade.

Assim, NÃO CONHEÇO parcialmente do recurso, no ponto em que veicula insurgência dissociada do efetivo conteúdo da sentença, prosseguindo-se no exame apenas das teses devolvidas quanto ao cartão ELO NANQUIM PRIME.

DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO

A tese recursal não procede. Embora o apelante sustente que a revisão contratual teria sido deduzida apenas em contestação, a sentença registrou expressamente que a parte requerida, além de apresentar defesa, formulou reconvenção, com pedido de restituição dos valores que reputava cobrados indevidamente.

Desse modo, a pretensão revisional não foi articulada de forma implícita, genérica ou como mera objeção defensiva, mas sim por meio do instrumento processual próprio, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, ao apreciar a abusividade dos encargos incidentes sobre o parcelamento automático das faturas do cartão ELO NANQUIM PRIME, o Juízo de origem não conheceu de pedido formulado exclusivamente em contestação, tampouco inovou de ofício, limitando-se a enfrentar matéria expressamente submetida à sua apreciação pela via reconvencional.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, determinou a emenda da peça defensiva por interpretar embargos à monitória como reconvenção, e indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação monitória que busca o pagamento de valores em aberto de Cartão de Crédito e Cédula de Crédito Bancário, totalizando R$ 35.946,53.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (
ii
) determinar a natureza jurídica dos embargos à ação monitória que contêm pedido de revisão contratual, verificando se constituem reconvenção ou defesa incidental; e (
iii
) analisar a necessidade de prova pericial contábil para apuração de eventual excesso na cobrança de encargos contratuais questionados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando a parte natural demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, não se exigindo estado de miserabilidade, especialmente quando comprovados rendimentos modestos e despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

4. Os embargos à monitória possuem natureza de ação incidental que permite ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias relacionadas ao documento que embasa a pretensão monitória, inclusive a revisão de cláusulas contratuais, sem que isso configure reconvenção quando o pedido revisional constitui fundamento para afastar o crédito perseguido.

5. A verificação da legalidade ou abusividade de cláusulas contratuais constitui matéria eminentemente de direito, cuja apreciação compete exclusivamente ao magistrado mediante subsunção do texto contratual às normas jurídicas aplicáveis, prescindindo de dilação probatória de natureza técnica contábil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A discussão acerca da validade das cláusulas contratuais nos embargos à monitória não caracteriza reconvenção, mas integra a própria defesa do embargante, dispensando emenda à inicial ou recolhimento de custas adicionais. 2. A verificação da legalidade dos encargos financeiros é questão prejudicial à realização de cálculos contábeis e constitui matéria de direito que prescinde de prova pericial."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 343, 370, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; TJ-RS - Apelação 50068759220228210025, Relator: Gustavo Alberto Gastal
Diefenthaler
, Décima Segunda Câmara Cível, j. 07/12/2023; TJ-MG - Apelação Cível 5273800-14.2022.8.13.0024, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 11/04/2024.

(N.U 1007521-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

DA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 381 DO STJ E DA ALEGADA REVISÃO DE OFÍCIO

A Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

A controvérsia relativa ao denominado Parcelamento Automático ou Parcelado Fácil foi expressamente devolvida ao Juízo pela parte ré/reconvinte, que alegou abusividade dos encargos financeiros incidentes sobre tal modalidade e postulou a restituição do indébito.

Houve, assim, provocação específica da parte interessada, instauração regular do contraditório e apreciação jurisdicional motivada. Em tais circunstâncias, revela-se manifestamente inaplicável o óbice da Súmula 381 do STJ, que veda apenas o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A sentença, a rigor, não promoveu revisão ampla, abstrata ou generalizada da avença. Ao contrário, reconheceu a regularidade da relação jurídica, a utilização dos cartões de crédito e a exigibilidade do débito principal, restringindo o controle judicial a ponto específico e delimitado da contratação, no qual reputou demonstrado excesso na cobrança.

DA ABUSIVIDADE PONTUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CARTÃO ELO

Importa registrar, desde logo, que o Juízo de origem acolheu a cobrança principal. Reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes, a utilização dos cartões de crédito e a exigibilidade do débito correspondente.

O acolhimento parcial da reconvenção não desconstituiu a dívida principal, nem afastou, em caráter geral, a validade da contratação bancária. A revisão operada foi estritamente pontual.

Conforme assentado na sentença, em relação ao cartão ELO NANQUIM PRIME nº 6516 5200 0023 1374, os juros do parcelamento automático cobrados nas faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 foram de 14,99% (quatorze virgula noventa e nove por cento) ao mês.

Ao passo que as taxas médias mensais de mercado consideradas pelo Juízo, com base no parâmetro do Banco Central do Brasil para a modalidade, corresponderam a 9,46% (nove virgula quarenta e seis por cento) a.m. em outubro de 2023, 9,46% (nove virgula quarenta e seis por cento) a.m. em novembro de 2023 e 9,49% (nove virgula quarenta e nove por cento) a.m. em dezembro de 2023.

A partir desse cotejo objetivo, o magistrado singular concluiu pela abusividade pontual da cobrança, determinando a limitação da taxa ao parâmetro médio da modalidade apenas nesse intervalo temporal.

O reconhecimento da abusividade, no caso concreto, não decorreu de mera substituição judicial da taxa pactuada por critério abstrato, mas de cotejo objetivo entre os encargos efetivamente cobrados e os parâmetros médios de mercado adotados para a mesma modalidade de operação, no mesmo período.

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

APELANTE: EUZA PEREIRA GOULART

APELADO: BANCO PAN S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS FINANCEIROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Euza
Pereira Goulart contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Pan S.A. em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, consolidando a posse e a propriedade do veículo objeto do contrato de financiamento em favor da instituição financeira, com rejeição da reconvenção que buscava revisão contratual e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a parte recorrente comprovou a inexistência de mora contratual;

(
ii
) saber se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato;

(
iii
) saber se é ilícita a capitalização mensal dos juros contratados;

(
iv
) saber se as tarifas bancárias cobradas e a contratação do seguro prestamista configuram cláusulas abusivas ou venda casada;

(v) saber se há fundamento para revisão do contrato e consequente improcedência da busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora restou demonstrada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratado, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ (Tema 1132), dispensando-se a prova de recebimento.

4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas não excederam de forma injustificável a média de mercado, estando dentro de parâmetros considerados válidos pela jurisprudência (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ, observando-se, no caso, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A cobrança da tarifa de cadastro e outras correlatas se mostra legítima quando prevista no início da relação contratual e em valor compatível com a média do mercado, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 566 e Tema 958).

7. A contratação de seguro prestamista, se opcional e não imposta como condição para obtenção do crédito, não configura venda casada ou nulidade contratual, inexistindo prova de coação ou de ausência de consentimento.

8. Inviável a pretensão de revisão contratual ampla no bojo de ação de busca e apreensão, especialmente quando não demonstradas cláusulas abusivas que comprometam a validade da constituição da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição válida em mora nos contratos de alienação fiduciária se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de seu efetivo recebimento.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que se mantenha dentro de margens razoáveis em comparação à média de mercado, sendo inadmissível sua revisão genérica sem demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

3. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada.

4. As tarifas bancárias e o seguro prestamista são válidos quando contratados de forma transparente e compatíveis com os parâmetros de mercado.

5. A ação de busca e apreensão não comporta ampla rediscussão contratual, salvo prova inequívoca de abusividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC,
arts
. 6º, VIII e 51, § 1º; CPC,
arts
. 99, §3º, e 373, II; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º; Súmulas STJ 297, 382, 479, 541 e 566.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 1132; TJMT, N.U 1024765-34.2020.8.11.0002, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024.

(N.U 1051595-41.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 03/11/2025)

Se verifica, assim, discrepância relevante entre a taxa mensal exigida pelo banco apelante, de 14,99% (quatorze virgula noventa e nove por cento) ao mês, e aquelas consideradas pelo Juízo singular como médias da modalidade, de 9,46% (nove virgula quarenta e seis por cento) ao mês nos meses de outubro e novembro de 2023 e 9,49% (nove virgula quarenta e nove por cento) ao mês em dezembro de 2023, o que evidencia onerosidade excessiva pontualmente demonstrada.

Isso porque o Apelante não demonstra erro material, erro de premissa fática ou equívoco objetivo no cotejo realizado pela sentença entre os percentuais cobrados e os parâmetros de mercado utilizados.

Limita-se a sustentar, em tese, que as taxas informadas nas faturas eram de conhecimento do consumidor e que a liberdade de pactuação impediria o reconhecimento da abusividade.

Tal argumentação, contudo, não afasta o controle jurisdicional concreto de cláusulas remuneratórias excessivas, sobretudo em contrato de adesão e em relação de consumo.

Com efeito, a mera ciência formal do consumidor acerca das taxas incidentes não impede, por si só, o reconhecimento judicial de eventual abusividade, pois transparência informacional e licitude material da cobrança não se confundem.

Ainda que os percentuais constem das faturas, permanece viável o controle jurisdicional do excesso quando evidenciado desequilíbrio contratual relevante em confronto com parâmetros objetivos de mercado.

Desse modo, a sentença adotou solução moderada, proporcional e tecnicamente adequada, pois manteve a cobrança principal, preservou a validade geral da contratação e apenas conteve o excesso verificado em rubrica específica, em meses determinados e com base na documentação constante dos autos.

Não se está, portanto, diante de revisão generalizada do contrato bancário, mas de controle judicial pontual de encargo reputado excessivo no caso concreto.

Nessa linha, o argumento do banco no sentido de que a taxa não superaria o dobro da média de mercado não é suficiente, por si só, para desconstituir o julgado, porquanto o fundamento da sentença não repousa em fórmula matemática rígida e abstrata, mas na constatação concreta de onerosidade excessiva aferida a partir dos elementos probatórios constantes dos autos.

Também sob esse enfoque, denota-se orientação jurisprudencial desta Corte, vejamos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS FIXADAS EM PATAMAR SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, fundada na alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal não consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) as taxas de juros remuneratórios contratadas em empréstimos pessoais não consignados, quando significativamente
superiores
à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, podem ser revistas judicialmente; e

(
ii
) reconhecida a abusividade, é cabível a repetição dos valores pagos a maior, bem como definir a forma de restituição.

III. Razões de decidir

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a relativização do princípio da força obrigatória dos contratos quando verificada cláusula abusiva que imponha desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma objetiva, a abusividade capaz de comprometer o equilíbrio contratual, especialmente quando as taxas superam de maneira expressiva a média de mercado para operações da mesma natureza.

5. No caso concreto, as taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal não consignado superaram em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, caracterizando onerosidade excessiva e violação aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente nas datas das contratações, conforme parâmetros oficiais do BACEN.

7. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência dominante.

8. A cobrança de juros abusivos, por si só, não enseja indenização por danos morais, ausente demonstração de violação concreta aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença, e Julgar Procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas, limitando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença, com correção monetária e juros nos termos da legislação vigente.

10. Invertido os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação.

2. A repetição do indébito decorrente da cobrança de juros abusivos deve ocorrer na forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.”

(N.U 1040583-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

DA RESTITUIÇÃO SIMPLES

Mantido o reconhecimento do excesso, deve subsistir também a condenação à restituição simples dos valores cobrados a maior.

A sentença expressamente afastou a repetição em dobro, adotando providência menos gravosa e compatível com a ausência de elementos concretos que evidenciassem má-fé qualificada da instituição financeira no caso específico.

Assim, ao determinar apenas a devolução simples do indébito, com os consectários fixados no
decisum
, a sentença adotou solução equilibrada, juridicamente adequada e coerente com o alcance limitado da procedência reconvencional.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso de apelação e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, MAJORO em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência já fixados na origem, observadas a mesma base de cálculo, a distribuição proporcional estabelecida na sentença e os limites legais.

É como voto.
” [...]

Sintetizo que o embargante aponta contradição e omissão alegando que houve sucumbência mínima de sua parte, pois o pedido principal de cobrança foi acolhido, o que deveria atrair a regra do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Questiona ainda a base de cálculo dos honorários, pleiteando a fixação por equidade nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do diploma processual civil.

No caso dos autos, o
acórdão fustigado à luz das razões
aclaratórias
, verifico que a pretensão do embargante revela nítido caráter de rediscussão do mérito, o que se distancia das hipóteses estritas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, a existência de proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se vislumbra na hipótese.

O acórdão foi expresso e coerente ao manter a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca. A tese de sucumbência mínima não prospera, pois, embora a instituição financeira tenha obtido êxito na cobrança do débito
principal, sofreu derrota significativa em sede de reconvenção. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios

com a consequente condenação à restituição do indébito, representa proveito econômico relevante em favor do embargado, o que afasta a natureza de perda ínfima ou secundária.

Ademais, no que tange ao pedido de fixação de honorários por equidade, a decisão colegiada observou os parâmetros legais e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. O valor da causa é certo e expressivo, atingindo a monta de R$ 112.253,90, o que impõe a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Portanto, nota-se que o magistrado não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, como ocorreu no presente caso. O inconformismo da parte com o desfecho da lide e a tentativa de adequar a decisão ao seu entendimento jurídico particular não constituem omissão ou contradição aptas a serem sanadas pela via integrativa.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição do recurso é medida que se impõe, mantendo-se
incólume
o acórdão que preservou a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e a verba honorária estabelecida na origem.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026